Tribunal: STF
Processo: RE 1561982
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Recurso extraordinário. Legitimidade para execução de multa de Tribunal de Contas Estadual. Agente público municipal. Dano ao erário. Negativa de seguimento.



    I. Caso em exame



    1. Recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que manteve a extinção de execução fiscal de multa imposta por Tribunal de Contas estadual a agente público municipal.



    2. O recorrente pleiteia o reconhecimento da legitimidade do Estado para a execução de multas aplicadas por Tribunal de Contas estadual a agente público municipal, argumentando que a multa em questão é de natureza sancionatória (multa-sanção ou multa-coerção), distinta da multa ressarcitória, e que não há prejuízo direto ao Município, mas ao próprio Tribunal de Contas do Estado, com fundamento nos arts. 31, §§ 1º e 4º, 71, inc. VIII, § 3º, e 75 da Constituição da República.



    3. A sentença de 1º Grau extinguiu o feito sem resolução do mérito, por ilegitimidade ativa do exequente. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro manteve a sentença, fundamentando-se no Tema nº 642 do ementário da Repercussão Geral, que define o Município prejudicado como legitimado. Em juízo de retratação, a Corte local reiterou o posicionamento, considerando a natureza da multa como decorrente de ato que resultou, ou poderia resultar, em danos ao erário municipal, e a nova proposição da tese do Tema RG nº 642, oriunda do julgamento da ADPF nº 1.011/PE.



    II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão consiste em saber qual ente federativo — o Estado ou o Município — tem legitimidade ativa para executar multa imposta por Tribunal de Contas estadual a agente público municipal em razão de irregularidades que resultam, ou podem resultar, em dano ao erário municipal.



    III. Razões de decidir



    5. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE nº 1.003.433-RG/RJ (Tema RG nº 642), estabeleceu que o Município prejudicado é o legitimado para a execução de crédito decorrente de multa aplicada por Tribunal de Contas estadual a agente público municipal em razão de danos causados ao erário municipal.



    6. A Suprema Corte, no julgamento da ADPF nº 1.011/PE, aperfeiçoou a tese do Tema RG nº 642, distinguindo a legitimidade para execução de multas fixadas por Tribunais de Contas estaduais a agentes públicos municipais: (i) compete ao Município prejudicado a execução de créditos decorrentes de multas proporcionais ao dano causado ao erário municipal e (ii) compete ao Estado-membro a execução de multas simples, aplicadas por inobservância a normas de Direito Financeiro ou por descumprimento de deveres de colaboração.



    7. No caso concreto, a multa foi estabelecida em razão de ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico que resultou, ou poderia resultar, em danos ao erário, conforme previsão expressa em legislação estadual (art. 63, inc. III, da Lei Complementar nº 63, de 1990), enquadrando-se, portanto, na hipótese em que o Município lesado é o legitimado para a execução.



    8. A alteração da conclusão do acórdão recorrido demandaria o reexame de fatos, provas e legislação infraconstitucional, o que é inviável em sede de recurso extraordinário, conforme os enunciados nº 279 e nº 280 das Súmulas do STF.



    9. A interposição de recurso manifestamente inadmissível ou improcedente autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.



    IV. Dispositivo 



    10. Recurso extraordinário a que se nega seguimento.



DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:



    “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA IMPOSTA PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO EM FACE DE AGENTE POLÍTICO MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA DO ESTADO PARA A EXECUÇÃO DA MULTA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, EM RAZÃO DA ILEGITIMIDADE ATIVA DO EXEQUENTE. IRRESIGNAÇÃO ESTATAL. MATÉRIA SUBMETIDA A JULGAMENTO PELO PLENO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RE 1.003.433/RJ. TEMA 642 FIXADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL: ‘O MUNICÍPIO PREJUDICADO É O LEGITIMADO PARA A EXECUÇÃO DE CRÉDITO DECORRENTE DE MULTA APLICADA POR TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL A AGENTE PÚBLICO MUNICIPAL, EM RAZÃO DE DANOS CAUSADOS AO ERÁRIO MUNICIPAL’. ILEGITIMIDADE ATIVA DO ESTADO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE DISTINÇÃO ENTRE MULTA RESSARCITÓRIA E MULTA SANCIONATÓRIA. PRECEDENTES DESTE E. TRIBUNAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.” (e-doc. 6). 



    2. Nas razões do recurso extraordinário, movido com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, o Estado alega violação aos arts. 31, §§ 1º e 4º, 71, inc. VIII, §3º, e 75 da Constituição da República, ao argumento de que a legitimidade para a execução do Município de multa aplicada pela Corte de Contas está restrita à aplicação de multa ressarcitória, isto é, exclusivamente fixada para reparação de danos causados ao erário municipal. A multa-sanção, ou a multa-coerção, remanesce sob atribuição executiva estadual, como é o caso dos autos, em que aplicada sanção fundada no art. 63, inc. II, da Lei Complementar nº 63, de 1990. Ressalta não haver prejuízo direto do Município, mas do próprio Tribunal de Contas do Estado (e-doc. 13). 



    3. Em juízo de retratação, a Corte local manteve seu posicionamento, nos seguintes termos:



    “EMENTA: JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, INC. II, DO CPC. RECURSO DE APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO N° E-88-002.384.062/2008. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. IRRESIGNAÇÃO. COBRANÇA DE SANÇÃO IMPOSTA A EX-PREFEITO. ART. 63, III, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 63/90. DECISÃO EMBASADA NA TESE FIRMADA PELO C. SUPREMO TRIBUNAL A PARTIR DO JULGAMENTO DO RE 1.003.433/RJ. TEMA Nº 642. MATÉRIA RECENTEMENTE REVISITADA PELO C. STF. JULGAMENTO DA ADPF 1011. ACRÉSCIMO DE NOVA PROPOSIÇÃO À TESE FIRMADA NO RE 1.003.433/RJ. HIPÓTESE DOS AUTOS QUE SE REFERE À APLICAÇÃO DE MULTA EM RAZÃO DE DANO AO ERÁRIO. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA SUBJETIVA DO ENTE ESTATAL. VALOR QUE DEVE SE REVERTER EM PROL DO MUNICÍPIO QUE FOI LESADO PELA CONDUTA IRREGULAR. PRECEDENTES. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO. NÃO EXERCÍCIO DO JUÍZO DE RETRATAÇÃO.” (e-doc. 17). 



    É o relatório.



    Decido. 



    4. Cumpre verificar que, em um primeiro momento, assim manifestou-se a Turma Julgadora a respeito do caso concreto e da aplicação do precedente vinculante deste Pretório Excelso, contido no Tema nº 642 do ementário da Repercussão Geral:



    “No caso em tela, verifica-se que a Execução Fiscal tem como fundamento multa aplicada pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro ao ex-Prefeito do Município de Macaé, com fulcro no artigo 63 da Lei Complementar Estadual nº 63/90. 



    Desta forma, em se tratando de multa aplicada pelo Tribunal de Contas estadual a agente público municipal, em virtude de danos causados ao erário municipal, impositiva a manutenção da sentença que reconheceu a ilegitimidade ativa do Estado do Rio de Janeiro, posto que nessa hipótese a legitimidade é do Município prejudicado, conforme tese de repercussão geral definida no Tema 642 do STF. 



    Insta salientar que a tese firmada não realiza qualquer distinção entre multa sancionatória e multa proporcional a dano causado ao erário, consolidando somente ao Município a legitimidade para execução de multa imposta pelo Tribunal de Contas estadual a agente público municipal pelos danos causados ao erário.



    Nesse sentido, foram opostos Embargos de Declaração em face do acórdão proferido no RE 1.003.433/RJ, sob o argumento de existência de contradição na decisão, diante da necessidade de diferenciação entre multa proporcional a dano causado ao erário e multa sancionatória simples, tendo como base o sugerido pelo Ministro Gilmar Mendes em voto vencido. No entanto, os aclaratórios foram rejeitados pela Corte:



    ‘Ementa: DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. NÃO CABIMENTO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS PELA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO AMBOS REJEITADOS. 1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos do recurso que lhe foi submetido. 2. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo. 3. Não se mostram presentes os requisitos para a modulação dos efeitos do julgado. 4. Embargos de Declaração ambos rejeitados’.” (e-doc. 6). 



    5. Em sede de retratação, agora, instado a apreciar o caso a partir do julgamento da ADPF nº 1.011/PE, assim se manifestou o Colegiado fluminense:



    “Cuida-se de Execução fiscal de multa aplicada pelo TCE/RJ, no bojo do processo administrativo n° E-88-002.384.062/2008, no valor de R$ 19.742,60, por infringência do disposto no art. 63, III, da Lei Complementar n° 63/90. 



    Em seu recurso, sustenta o Estado sua legitimidade ativa ‘ad causam’ para a execução da multa, haja vista que a respectiva penalidade não foi aplicada em razão de danos ao erário municipal. 



    Compulsando os autos, em especial a certidão de dívida ativa a fls. 02, consistente na cópia do processo de origem, verifica-se que a aplicação da multa exigida se deu com lastro no art. 63, III, da Lei Complementar n° 63/90, abaixo transcrito: 



    ‘Art. 63. O Tribunal de Contas poderá aplicar multa de até cem vezes o maior piso salarial aos responsáveis por: (...) III – ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico, inclusive editais de licitação, de que resulte, ou possa resultar, danos, ao erário;’ 



    Com efeito, a multa aplicada decorre de irregularidades nas contas prestadas pelo Executado enquanto Prefeito de Macaé ‘por ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico, inclusive editais de licitação, de que resulte, ou possa resultar, danos, ao erário’, sendo, portanto, o Município lesado o legitimado para a execução do crédito, sob pena de enriquecimento injustificado do ente estatal. 



    Em que pese o posicionamento do C. STF no sentido de reconhecer a execução de crédito decorrente de multas simples aplicadas por Tribunais de Contas Estaduais a agentes públicos municipais, por inobservância das normas de Direito Financeiro ou, ainda, pelo descumprimento dos deveres de colaboração impostos, pela legislação, aos agentes públicos fiscalizados, o que supostamente conferiria legitimidade ao ente estatal, tal não merece prosperar, pois, no caso concreto, há efetivo dano ao erário municipal decorrente da dispensa de licitação. 



    Outrossim, de acordo com a legislação de regência, o ato praticado com grave infração à norma legal ou regulamentar de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial possui expressa previsão no inciso II, do art. 63, o que não é caso dos autos. 



    Desse modo, constata-se que o Município prejudicado é o legitimado para a execução de crédito decorrente de multa aplicada por Tribunal de Contas estadual a agente público municipal, em razão de danos causados ao erário, o que se observa da conduta em questão.” (e-doc. 17; destaques acrescidos).



    6. De fato, no julgamento do RE nº 1.003.433-RG/RJ, Tema RG nº 642, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão. Min. Alexandre de Moraes, Pleno, j. 15/09/2021, p. 13/10/2021, esta Suprema Corte assentou que “o Município prejudicado é o legitimado para a execução de crédito decorrente de multa aplicada por Tribunal de Contas estadual a agente público municipal, em razão de danos causados ao erário municipal”. Confira-se a ementa do julgado:



    “EMENTA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MULTA APLICADA POR TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL A AGENTE PÚBLICO MUNICIPAL, POR DANOS CAUSADOS AO MUNICÍPIO. PARTE LEGITIMADA PARA A EXECUÇÃO DESSE CRÉDITO: MUNICÍPIO PREJUDICADO. DESPROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    1. Um dos mais basilares princípios jurídicos é o de que o acessório segue a sorte do principal. Aplicado desde o direito romano (accessio cedit principali), está positivado no direito brasileiro há mais de um século (Código Civil/1916, art. 59: Salvo disposição especial em contrário, a coisa acessória segue a principal; Código Civil/2002, art. 92. Principal é o bem que existe sobre si, abstrata ou concretamente; acessório, aquele cuja existência supõe a do principal).



    2. Nesta situação em análise, a multa foi aplicada em razão de uma ação do agente público em detrimento do ente federativo ao qual serve, o Município. Não há nenhum sentido em que tal valor reverta para os cofres do Estado-membro a que vinculado o Tribunal de Contas.



    3. Se a multa aplicada pelo Tribunal de Contas decorreu da prática de atos que causaram prejuízo ao erário municipal, o legitimado ativo para a execução do crédito fiscal é o Município lesado, e não o Estado do Rio de Janeiro, sob pena de enriquecimento sem causa estatal.



    4. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 642, fixada a seguinte tese de repercussão geral: ‘O Município prejudicado é o legitimado para a execução de crédito decorrente de multa aplicada por Tribunal de Contas estadual a agente público municipal, em razão de danos causados ao erário municipal.” (destaques acrescidos).



    7. A respeito da legitimidade das multas aplicadas pelas Cortes estaduais, o Supremo Tribunal Federal esclareceu o alcance do Tema RG nº 642 a partir do julgamento da ADPF nº 1.011/PE, in verbis:



    “Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 



    2. Ato lesivo consubstanciado em decisões judiciais oriundas do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco. Cabimento. Preenchimento da subsidiariedade. Natureza constitucional da controvérsia. 



    3. No julgamento do RE 1.003.433/RJ, tema 642 da repercussão geral, a Corte restringiu-se a examinar a questão da multa aplicada pelo Tribunal de Contas em razão de prática lesiva à Fazenda Pública municipal. Distinção entre aquela hipótese e a presente. Exame, no caso, da legitimidade para execução de multa simples imposta por Corte de Contas. 



    4. Diferenciação entre duas modalidades de responsabilidade financeira: a reintegratória e a sancionatória. A primeira está relacionada à reposição de recursos públicos, objeto de desvio, pagamento indevido ou falta de cobrança ou liquidação nos termos da lei. A sancionatória consiste na aplicação de sanção pecuniária aos responsáveis em razão de determinadas condutas previstas em lei. 



    5. Possibilidade de agrupamento das sanções patrimoniais de acordo com as seguintes modalidades de responsabilidade financeira: (a) imposição do dever de recomposição do erário (imputação de débito); (b) multa proporcional ao dano causado ao erário, que decorre diretamente e em razão do prejuízo infligido ao patrimônio público; e (c) multa simples, aplicada em razão da inobservância de normas financeiras, contábeis e orçamentárias, ou como consequência direta da violação de deveres de colaboração (obrigações acessórias) que os agentes fiscalizados devem guardar em relação ao órgão de controle. 



    6. Entendimento firmado no RE 1.003.433/RJ, tema 642 da repercussão geral. Atribuição aos Municípios prejudicados de legitimidade para execução do acórdão do Tribunal de Contas estadual que, identificando prejuízo aos cofres públicos municipais, condena o gestor público a recompor o dano suportado pelo erário, bem como em relação à decisão que, no mesmo contexto e em decorrência do prejuízo causado ao erário, aplica multa proporcional ao servidor público municipal. 



    7. Legitimidade do Estado para executar crédito decorrente de multas simples aplicadas a gestores municipais, por Tribunais de Contas estadual, sobretudo quando o fundamento da punição residir na inobservância das normas de Direito Financeiro ou, ainda, no descumprimento dos deveres de colaboração impostos pela legislação aos agentes públicos fiscalizados. Precedentes. 



    8. Pedido julgado procedente.”



    (ADPF nº 1.011/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 1º/07/2024, p. 05/07/2024; destaques acrescidos). 



    8. Desse modo, e como bem salientado no acórdão recorrido, foi aperfeiçoada a tese do Tema RG nº 642, que passou a contar com dois itens, a seguir reproduzidos:



    “1. O Município prejudicado é o legitimado para a execução de crédito decorrente de multa aplicada por Tribunal de Contas estadual a agente público municipal, em razão de danos causados ao erário municipal. 



    2. Compete ao Estado-membro a execução de crédito decorrente de multas simples, aplicadas por Tribunais de Contas estaduais a agentes públicos municipais, em razão da inobservância das normas de Direito Financeiro ou, ainda, do descumprimento dos deveres de colaboração impostos, pela legislação, aos agentes públicos fiscalizados.”



    9. In casu, o agente municipal apenado incorreu em ilícito administrativo tipificado com previsão que especifica o dano ao erário, consumado ou potencial. Logo, tratando-se de sanção decorrente de figura que carrega, necessariamente, o dano ao erário, causado na hipótese por agente público municipal, é inarredável a conclusão extraída pelo Tribunal fluminense. 



    10. Para concluir-se de modo diverso, no sentido de caracterizar o prejuízo do ente estadual e, com isso, alterar a legitimação executiva, é indispensável amplo revolvimento de fatos e provas, e da própria legislação estadual, expediente que, assim, encontraria os óbices nos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF. Em casos similares, destaco:



    “EMENTA Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito Administrativo. Órgão competente para o julgamento de contas de prefeito. Natureza jurídica do objeto de julgamento. Ex-prefeito. Licitação e execução de convênio. Irregularidades. Aplicação de multa pelo Tribunal de Contas Estadual. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. A temática relacionada à competência para o julgamento das contas anuais dos prefeitos foi analisada pelo Supremo Tribunal Federal no RE nº 729.744/MG e no RE nº 848.826/CE, os quais deram origem, respectivamente, aos Temas nº 157 e nº 835 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na internet.



    2. O Tribunal de origem afirmou que “o objeto do julgamento pelo Tribunal de Contas foram as contas da Tomada de Preços nº 01/2009; e na prestação de contas de verbas repassadas, mediante convênio, de responsabilidade do Apelado, não as contas que ele, como Prefeito do Município de Santa Isabel, relativas à Administração local, estava obrigado a prestar anualmente”. Desse modo, é inviável chegar-se a conclusão diversa daquela da instância de origem, para o acolhimento da pretensão deduzida pelo recorrente, sem detida análise dos fatos e das provas dos autos, bem como da legislação infraconstitucional utilizada na fundamentação do acórdão recorrido.



    3. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional ou para o reexame do conjunto fático-probatório da causa (Súmula nº 279/STF).



    4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).



    5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” 



    (RE nº 1.306.305-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 02/03/2022, p. 22/03/2022).



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. EX-PREFEITO. LICITAÇÃO. IRREGULARIDADES. APLICAÇÃO DE MULTA PELO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 709/1993. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” 



    (RE nº 1.275.300-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 24/08/2020, p. 31/08/2020).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito administrativo. 3. Validade da penalidade aplicada pelo Tribunal de Contas. Lei Complementar Estadual 709/93. Discussão de índole infraconstitucional. Necessidade do reexame do acervo fático-probatório. 4. Não incidência, no caso concreto, dos temas 157 e 835 da sistemática da repercussão geral. 5. Negado provimento ao agravo regimental. Verba honorária majorada em 10%.” 



    (RE nº 1.264.032-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 24/05/2021, p. 27/05/2021).



    11. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).  



    12. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.  



    13. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de agosto de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator